Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Na espécie, trata-se de demanda em que os apelantes, membros de uma das chapas participantes do processo eleitoral para a formação da diretoria da entidade associativa apelada, aduzem irregularidades na formação de chapa adversária, com inobservância de regras estatutárias pertinentes.
2. ao contrário do que concluiu a Magistrada de origem, não há perda superveniente do interesse processual dos autores em prosseguir com a demanda intentada, com o intuito de obter a desclassificação e inabilitação de chapa concorrente em procedimento eleitoral destinado à composição da diretoria da associação ré. A despeito de, no curso da propositura desta demanda, ter ocorrido a eleição e, ainda que tenha havido, a posse de chapa adversária, sem que tenha sido proferido juízo definitivo sobre a regularidade do processo eleitoral associativo, à luz do arcabouço normativo interno aplicável, é viável a desconstituição dos efeitos de tais circunstâncias supervenientes a partir do provimento jurisdicional de mérito a ser concedido neste feito, uma vez que, caso tenha havido eleição e posse, o processo eleitoral em si foi conduzido sub judice. Desse modo, a sentença deve ser anulada, pois há, sim, interesse recursal no prosseguimento da demanda.
3. A despeito da anulação da sentença, a causa não está madura para julgamento perante este Tribunal (art. 1.013, § 3o, I, do CPC), pois é necessária a dilação probatória na origem, notadamente a produção de prova testemunhal pelas partes, capaz de elucidar, com veemência e ao lado dos documentos trazidos aos autos, o cumprimento das disposições pertinentes do regulamento e estatuto eleitorais na constituição da chapa contestada. Por isso, deve ser reaberta a fase instrutória no primeiro grau de jurisdição.
4. Apelação cível conhecida e provida.